Tribunal: TCU
Processo: 041.092/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3657/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.092/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alaide Maria Saraiva Morais (CPF XXX.857.093-XX); Ana Oneide Pinheiro de Melo (CPF XXX.137.293-XX); Andre Ricardo Bruschi (CPF XXX.890.888-XX); Leonardo Rabelo de Amorim (CPF XXX.162.001-XX); Liana Bartolomei Menezes (CPF XXX.156.349-XX); Luciana Silva Soares Fernandes Vieira (CPF XXX.069.276-XX); Patricia Walker (CPF XXX.127.201-XX); Tais Rizzotto dos Santos (CPF XXX.566.271-XX); Vinicius Bastiani Teixeira (CPF XXX.728.131-XX) e Vivian Cristina de Souza Ribeiro (CPF XXX.260.876-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.